Tribunal: TJPA
Processo: 0807052-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807052-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO MACEDAO LTDA - EPP

AGRAVADO: SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ATENUADA. PREJUÍZO DO ACESSO À JUSTIÇA PELA PARTE AGRAVADA CONFIGURADO. PORTE ECONÔMICO REDUZIDO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 24/04/2023 e término no dia 02/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 02 de Maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

insurgindo-se contra

a decisão proferida por esta relatora, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0807052-86.2019.814.0000, interposto por
POSTO MACEDÃO LTDA - EPP
, anulando a decisão de incompetência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba em favor do juízo de direito da Comarca de Fortaleza/CE, para processar e julgar a ação de indenização por dano material nº 0003308-71.2015.814.0070.

Em suas razões (Id. 5001526)
, argui,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso principal de agravo de instrumento, por não figurar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC matéria atinente à competência.
Meritoriamente
, sustenta que a decisão agravada merece ser mantida, pois o juízo
de origem
é incompetente territorialmente para processar e julgar o feito de origem, por força da cláusula de eleição de foro da Comarca de Fortaleza/CE entabulada no contrato que a embasa. Acrescenta que a parte agravada é obrigada a conhecer e cumprir as normas da agência nacional do petróleo atinentes à vedação ao revendedor varejista de combustível automotor de comercialização para o abastecimento de embarcações. Outrossim, provocando o juízo de retratação, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida na origem, alvejada pelo recurso principal de agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 5179529)
, esgrimando que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 5001531 e Id. 5001532), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Relativamente à preliminar de descabimento do recurso por não figurar nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC
, vislumbro inconsistente, porquanto a taxatividade do rol é mitigada, comportando a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência, conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. A modulação dos efeitos do REsp 1.704.520/MT, que julgou o Tema Repetitivo n. 988, teve por objetivo resguardar da alegação de "preclusão consumativa" os litigantes que - antes da publicação desses acórdãos - não interpuseram agravo de instrumento porque entendiam que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 era taxativo e, por tal razão, deixaram de recorrer (AgInt no REsp 1797886/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 6/12/2019). 2.
A decisão impugnada (de 10.9.2019) é posterior ao precedente da Corte Especial que estabeleceu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, declina da competência para os Juizados Especiais, inviável o uso do mandado de segurança como substitutivo de recurso cabível
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.356/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 7/12/2020)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da competência do juízo de origem para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais ajuizada pela parte ora agravada em desfavor da parte ora agravante.

Pois bem.

Afiguro,
prima facie
, que a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, deixando de infirmar as razões de decidir consignadas na decisão ora agravada.

Isso porque além de reprisar as suas razões contrarrecursais, não trazendo qualquer elemento novo ao debate, ratifico juízo de valor consignado da decisão monocrática, que a parte ora agravada sofra
prejuízos tanto de cunho processual, quanto financeiros com o deslocamento da competência do juízo de origem para o foro de Fortaleza/CE, já que é sociedade empresária de pequeno porte, cujo capital social totaliza R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme a alteração contratual constante no Id. 2104880 e não tem, ao que tudo indica, representação naquele ente federativo, situação que denota obstrução do acesso à justiça.

Ademais, não se pode olvidar que o seu porte econômico lhe atribui, em princípio, a qualidade de parte hipossuficiente na relação contratual, fato que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é motivo para atenuar a validade da cláusula da eleição de foro, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1ª VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão do Tribunal de origem apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso especial. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de
especial dificuldade de acesso à Justiça

ou hipossuficiência da parte
"
(AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 4. Na espécie, entender de forma diversa do Tribunal de origem para concluir que há hipossuficiência da parte demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A solução adotada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida
a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça
, como reconhecido no caso dos autos. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.
2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa ora recorrente, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 751.139/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia. 2.
Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de
especial dificuldade de acesso à Justiça

ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.803.354/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente,
exceto nas hipóteses em que ficar comprovado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte mais frágil do contrato
.
1.1. A despeito de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça no processo principal, não ficou comprovada a hipossuficiência capaz de configurar a nulidade da cláusula de eleição do foro, bem como ficou expressamente afastada a violação ao direito de defesa. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1659958/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

De outro bordo, não milita em desfavor da parte agravada
periculum in mora

inverso
, porquanto
além do porte econômico elevado, possui filiais em quase todos os estados da federação, inclusive no Pará, consoante se depreende do item 04 da Cláusula Segunda do 29º Aditivo do seu Contrato Social (Id. 2104882, págs. 03/15), o que não lhe ocasionará empecilhos ao seu direito de defesa.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,
04
de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§
2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 02/05/2023